Tribunal: TJSP
Processo: 1000621-38.2021.8.26.0650
Classe: Remessa Necessária Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Reexame necessário – Mandado de segurança – Autorização para sócio cotista extrair cópias de procedimentos administrativos – Direito autônomo de conhecimento pleno dos atos da sociedade empresária defluente da simples qualidade de "sócio" – Inexistência, ademais, de despacho fundamentado da autoridade administrativa decretando sigilo e impondo limites ao conhecimento do conteúdo – Sentença de

Ementa:
Reexame necessário – Mandado de segurança – Autorização para sócio cotista extrair cópias de procedimentos administrativos – Direito autônomo de conhecimento pleno dos atos da sociedade empresária defluente da simples qualidade de "sócio" – Inexistência, ademais, de despacho fundamentado da autoridade administrativa decretando sigilo e impondo limites ao conhecimento do conteúdo – Sentença de concessão da ordem mantida – Reexame necessário desprovido